Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737313-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM NUNES LEONARDO AGRAVADO: CONDOMINIO CHACARA 43 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Revelia – Obra irregular – Ação fiscal do DF LEGAL - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Termo de Notificação no. 291/2021 realizado em 20/02/2021 (ID no. 99401539 na origem) identificou o cenário de risco no muro do autor em divisa com o muro do lote réu, em sete pontos de infiltrações, rachaduras, afundamento de solo na área da piscina e exposição de ferragens. Descreveu as providências exigidas para contratar empresa ou profissional habilitado para avaliar e efetuar os reparos nos pontos que apresentarem patologias, a fim de mitigar o risco, além de efetuar isolamento da área da churrasqueira e piscina. A obra do lote vizinho ao do autor foi embargada, consoante ID no. 99401537 na origem. O autor, ora agravante, apresentou orçamento acerca da proposta de serviços para reconstrução dos danos no valor de R$ 135.450,00 (cento e trinta e cinco mil reais e quatrocentos e cinquenta centavos). Em nova fiscalização realizada pelo DF LEGAL em 02/09/2021, verificou-se que a obra no lote 85 encontra-se paralisada, não havendo indícios de descumprimento do Auto de Embargo. Destacou que o muro do lote 85 (réu) foi construído dentro dos seus limites desse lote, ao lado do muro do lote 86 (autor), “aparentemente sobre uma base reforçada ou muro de arrimo e não há sinais de que houve ou de que há rachaduras ao longo de sua estrutura.” Foi decretada a revelia da parte ré (ID no. 104109456 na origem). O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, com fulcro no novo relatório da Ação Fiscal do DF LEGAL. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto fundamentado na análise superficial das provas produzidas nos autos até o presente momento. A nova fiscalização do DF LEGAL destaca que o muro do lote irregular foi construído aparentemente sobre uma base reforçada ou muro de arrimo, em clara dissonância com o Auto de Embargo inicial. Por este motivo, entendo ser necessária a dilação probatória, a fim de aferir se realmente a construção do muro vizinho causou os danos à propriedade da parte autora, ora agravante. Para além, há indícios de que a obra seja irregular, consoante ID no. 99401539 na origem e atualmente encontra-se paralisada, inexistindo comprovação da evolução do risco apta a atrair o risco de grave dano. O Condomínio também é revel, havendo claras dúvidas quanto a utilidade da medida de apresentação de projeto com ART. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Expeça-se carta de intimação ao Condomínio agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator